Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO CONTRA ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PODER FAMILIAR. LIMITES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente (art. 2o, I, da Lei no 14.344/22). A acusação narra que a ré, mãe da vítima de 15 anos, desferiu tapas, empurrões e apertou o pescoço da filha após discussão iniciada durante deslocamento de veículo. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação da ré pela prática de vias de fato no âmbito doméstico; (ii) estabelecer se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima no âmbito da sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos da vítima, prestados de forma firme e coerente em todas as fases, são corroborados por testemunha presencial, evidenciando a prática das agressões físicas e afastando a tese de insuficiência probatória.
4. A conduta da ré ultrapassa os limites do poder familiar previsto no art. 1.634 do Código Civil, caracterizando ato de violência física e não medida corretiva compatível com a função educativa e protetiva.
5. O entendimento jurisprudencial pacífico reconhece que o poder familiar não autoriza o uso de violência, sendo penalmente reprovável a conduta de genitores que agem com descontrole e agressividade contra filhos.
6. A indenização mínima por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, pode ser fixada na sentença penal quando expressamente requerida pelo Ministério Público, prescindindo de instrução probatória específica, conforme o Tema 983 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de relatos consistentes da vítima, corroborados por testemunha presencial, é suficiente para a condenação pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico.
2. O poder familiar não autoriza o uso de agressões físicas, sendo penalmente punível a conduta de genitor que ultrapassa os limites da correção moderada.
3. A indenização mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que requerida pela acusação, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; CC, art. 1.634.